Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723593-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FROTA REPRESENTACOES E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA - EPP, RITA DE CASSIA PEREIRA FROTA, IDALICIO JUNIOR FROTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705623-84.2018.8.07.0007, desconstituiu a penhora determinada em desfavor da parte executada, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante narra, em breve resumo, que no ano de 2021 iniciou a fase de cumprimento de sentença para a satisfação do crédito decorrente de cédula de crédito bancário no valor fixado em sentença de R$ 213.423,11 (duzentos e treze mil, quatrocentos e vinte e três reais e onze centavos), sem sucesso. Afirma que já utilizou diversos meios para a busca da satisfação de seu crédito, inclusive pesquisou todas as informações necessárias sobre o endereço atual, assim como sobre o quadro societário da empresa devedora, tendo confirmado que o senhor Bruno Sarmento Doroteu é sócio administrador da Frota Representações e Comércio de Relógios Ltda. Entende que, ante a ausência de bens da empresa devedora passíveis de constrição, já cumpriu todos os requisitos legais para que a penhora recaia sobre percentual do faturamento da referida empresa. Enfatiza que o esgotamento dos bens passíveis de penhora torna viável a penhora sobre o faturamento da empresa. Invoca o princípio da cooperação. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgados que entende amparar sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a manutenção da penhora sobre o faturamento da empresa agravada. Preparo recolhido no ID 60092724 e ID 60092726. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 196874555 – autos de origem): Trata-se de Cumprimento de Sentença no qual houve o deferimento de penhora de faturamento, conforme decisão de ID. 177974132. Após a preclusão da decisão, foram expedidos 4 mandados de intimação da penhora, não estando mais a empresa executada situada em sua sede. A parte exequente foi intimada a comprovar que a parte executada está funcionando e qual o endereço, apresentando petição de ID. 196713495, na qual informa que, por pesquisas realizadas na internet, verificou que a empresa executada está funcionando, requerendo a intimação do representante legal BRUNO SARMENTO DOROTEU DE SOUZA, no endereço ETAPA 3A, QD 19 B LT 16, SETOR HABITACIONAL RIBEIRAO SANTA MARIA, BRASILIA/DF, CEP: 72550-063. DECIDO. Indefiro o pedido de ID. 196713495, uma vez que o endereço indicado já foi diligenciado negativamente, conforme ID. 185559492, e não restou comprovado que BRUNO SARMENTO DOROTEU DE SOUZA tem qualquer relação com a empresa executada, conforme já decidido anteriormente. Outrossim, a parte exequente não logrou êxito em comprovar que a empresa executada está funcionando, juntando apenas página de internet e print de Instagram, os quais não se prestam a demonstrar a existência de funcionamento e faturamento da empresa. Conforme consulta ao sistema SISBAJUD de ID. 173655592, feita na modalidade teimosinha, com repetição por 30 dias, apenas foram encontrados valores irrisórios nas contas da parte executada. Ademais, a parte não restou encontrada nos endereços indicados pela exequente, não estando em funcionamento em sua sede. Desta forma, verifico ser o caso de desconstituição da penhora deferida, uma vez que inefetiva, pois não há prova de que empresa executada continua em funcionamento e faturando. Assim, a penhora deferida é inócua e inefetiva, não havendo qualquer razoabilidade na repetição de diligências infinitas para intimação, já que, ao que tudo evidencia, a Pessoa Jurídica não está mais em funcionamento. Desconstituo a penhora de ID. 177974132. Assim, intimo a parte credora a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. (destaques no original) O Código de Processo Civil estabelece a ordem que, preferencialmente, deve-se observar na realização de penhora. Transcrevo: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (destacado) O artigo 866 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso esta não possua outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Vejamos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (destacado) A respeito do tema, é majoritário o entendimento desta eg. Casa de Justiça no sentido de reconhecer a possibilidade de a constrição recair sobre o faturamento da empresa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. 1. A penhora de percentual do faturamento de empresa constitui medida excepcional a ser adotada quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios, entre outros requisitos a serem observados. Nesse sentido, o art. 866, caput, do CPC é expresso: "Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 2. Na hipótese, os documentos anexados aos não permitem concluir, prima facie, que a penhora no percentual de 30% do faturamento mensal poderá resultar a ruína da empresa agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678884, 07228506920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA DEVEDORA. ART. 866 DO CPC. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. A penhora sobre o faturamento da empresa executada é medida excepcional que poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) ausência de bens do devedor ou insuficientes para saldar o crédito em execução; b) indicação de administrador e plano de pagamento; e c) percentual penhorado que não inviabilize o exercício da atividade empresarial. 2. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil garanta ao devedor a execução pelo meio menos gravoso, o credor tem o direito de receber o seu crédito. 3. In casu, foram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, sendo, pois, legítima a penhora de parte do faturamento da empresa agravada, conforme permitem os artigos 866 e 835, X, do CPC. 4. É razoável que a penhora recaia sobre 20% (vinte por cento) do faturamento mensal da empresa devedora, até a quitação do débito, quantitativo que propicia a satisfação do crédito exequendo sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1652714, 07268909420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) No caso em análise, verifica-se que já tinha sido determinada a constrição sobre o faturamento da empresa devedora (ID 177974132 – autos de origem), contudo tal determinação foi reconsiderada pelo Juízo a quo em razão da não localização da parte agravada para o cumprimento do mandado de intimação da penhora. Ressalte-se, ainda, que o banco ora agravante demonstrou que as pesquisas realizadas nos sistemas informatizados de apoio ao Poder Judiciário não identificaram a existência de bens ou valores em nome da parte devedora. Além disso, acostou aos autos de origem informações sobre o atual local de funcionamento da empresa devedora, assim como sobre quem é o representante legal da referida empresa (ID 166723144 - autos de origem). Nesse contexto, à luz das circunstâncias do caso concreto, descortina-se evidente a necessidade da medida na hipótese dos autos, principalmente diante da ausência de localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas diligências. Percebe-se, portanto, que os requisitos autorizadores para o deferimento de penhora de percentual do faturamento da empresa executada foram cumpridos, pois não foram localizados outros bens penhoráveis, nem houve a indicação nos autos de bens ou valores aptos a adimplir o crédito perseguido. Pontue-se que o artigo 866 do CPC autoriza o deferimento da medida quando os bens eventualmente existentes em nome do devedor forem de difícil alienação. Verifica-se, assim, que a penhora de parte do faturamento da empresa será mais eficaz e eficiente para o adimplemento da dívida, além de ser mais célere para o adimplemento da dívida de baixo valor. Logo, em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. O colendo Superior Tribunal de Justiça emana o mesmo entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça autorizou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da ora recorrente, reconhecendo ser a medida excepcional, adotada por ter resultado infrutífera a busca por outros bens penhoráveis. Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inexistência de outros bens penhoráveis em nome do devedor, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1907278/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021) (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como presente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, solicitadas informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 12 de junho de 2024 18:40:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador